Tribunal: TJSP
Processo: 1502265-44.2023.8.26.0599
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no v. acórdão quanto ao reconhecimento do concurso formal de crimes. Descabimento. Decisão clara, expressamente fundamentada na prova dos autos e logicamente contraposta às teses defensivas. Mero inconformismo – Indevido caráter infringente. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP – Prequestionamento. Pronunciamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no v. acórdão quanto ao reconhecimento do concurso formal de crimes. Descabimento. Decisão clara, expressamente fundamentada na prova dos autos e logicamente contraposta às teses defensivas. Mero inconformismo – Indevido caráter infringente. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP – Prequestionamento. Pronunciamento explícito sobre as questões relevantes suscitadas – Rejeição.